Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-17.2011.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000313-71.2011.8.14.0096
APELANTE: LIDER CONSORCIOS DPVAT, BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: FRANCISCA ERICA DA SILVA SOUSA, RONALDO DE SOUZA PONTES, MARCELA SOUZA PONTES, VANESSA DE SOUSA PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM OS TERMOS DECISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo contradição no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão ID 3968481, assim ementado:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A DE SEGURO DPVAT. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA INDENIZA
ÇÃ
O JUNTADO EM RECURSO. CONTRADIT
Ó
RIO RESPEITADO. ENRIQUECIMENTO IL
Í
CITO. PRINC
Í
PIO DA BOA-F
É
. SENTEN
Ç
A REFORMADA PARCIALMENTE. ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Com fulcro na boa-fé processual e na vedação do enriquecimento ilícito, foi recebido o comprovante de transferência eletrônica bancária do valor do seguro realizado na esfera administrativa à representante legal dos Apelados.

2.

Foi conferido aos Recorridos o direito ao contraditório, porém permaneceram silentes quanto ao recebimento da quantia transferida.

3.

Pagamento administrativo considerado apenas para fins de abatimento do valor total da condenação.

4.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

A Seguradora Embargante alega contradição no julgado, pois a decisão colegiada reconheceu o pagamento administrativo do teto máximo de seguro DPVAT, porém manteve a condenação no que diz respeito a parcelas complementares. Assim, requer o total provimento da apelação para reconhecer a improcedência da demanda diante do adimplemento total da obrigação na esfera administrativa.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4202735).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço o recurso, eis que tempestivo

Sabe-se que
os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de contradição, entendo que não assiste razão ao Embargante.

Isto porque,
da simples leitura do acordão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram à reforma parcial da sentença. Transcrevo o trecho respectivo:

Quanto ao pedido dos Apelantes de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, decido por não o acolher, visto que
o pagamento administrativo em questão foi realizado após um ano da morte do segurado e depois do ingresso da presente ação, logo houve interesse de agir na cobrança interposta pelos Apelados
devendo a quantia paga ser
abatida
do restante do valor da condenação.

Dos autos se extrai que a morte do segurado ocorreu em
22.08.2010
, porém
após um ano do evento danoso
, isto é, em
03.08.2011
os filhos do segurado ingressaram em juízo reclamando que o pagamento do seguro DPVAT ainda não tinha sido efetuado. Até essa data, de fato, o Embargante permanecia em débito com aquela família, procedendo ao pagamento administrativo apenas em
19.09.2011
, ou seja, depois da interposição da presente ação judicial. Portanto, reitero que houve interesse de agir da parte contrária ao ingressar com a demanda.

Ademais, relembro ao Embargante que foi sua falta de diligência - ao juntar inicialmente como prova de pagamento a cópia da tela de seu sistema eletrônico em vez do comprovante de transferência bancária - que ocasionou a sentença condenatória pelo juízo
a quo
, cujo teto indenizatório aplicado não foi questionado mas sim seu pagamento.

Portanto, ao dar provimento parcial à apelação, este juízo
ad quem
se limitou a reconhecer a quitação do valor principal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o qual deverá ser abatido do valor total da condenação que inclui os consectários legais (correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios).

Assim, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo contradição no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Considerando que a referida discordância desafia recurso diverso dos presentes embargos e, então, diante da ausência de vícios a serem sanados na decisão atacada, rejeito os pedidos do Embargante.

Pelo exposto, conheço os Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão atacado.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021